Tribunal: TJDFT
Processo: 0762755-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES, VIA PIX, PARA TERCEIROS SEGUINDO SUPOSTAS MENSAGENS DE WHATSAPP ENVIADAS POR PERFIL FALSO DO FILHO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECUSA DE PEDIDO DE BLOQUEIO DE PARTE DO DINHEIRO AINDA EXISTENTE NA CONTA DO ESTELIONATÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL No 147 DE 2021. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou a autora que em 9/11/2022 recebeu mensagens em perfil falso com foto de seu filho no WhatsApp, tendo atendido às solicitações de duas transferências de R$ 3.000,00 e 2.550,00, via PIX, para conta de terceiro. Acrescentou que a seguir foi solicitada, também, a transferência de R$ 13.345,00 para conta de Silvio Silveira Junior no Banco do Brasil, onde também é correntista. Informou que em 10/11/2022, ao falar com o filho, descobriu que se tratava de golpe e, de imediato, realizou boletim de ocorrência e, em seguida, ligou para o banco, quando o gerente informou que ainda havia R$ 11.800,00 na conta do beneficiário, mas não promoveu o bloqueio. Pediu a restituição desse valor.
2. Sentença. Julgou procedente o pedido e condenou o banco a restituir R$11.800,00.
3. Recurso do réu. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Suscita sua ilegitimidade sob o argumento de que o polo passivo deve ser ocupado pelo correntista beneficiário da transferência. Argumenta que consta no contrato que “a movimentação da conta corrente é de exclusiva competência e responsabilidade de seu titular e, por esta razão é vedado o estorno de depósito efetuado por terceiros, a pedido destes”. Acrescenta que “mesmo as contas movimentadas por criminosos, enquanto não houver uma ordem judicial de bloqueio, podem ser movimentadas normalmente e, nem por isso o banco é responsabilizado quando os criminosos são presos”.
4. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Oferecidas contrarrazões.
5. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
6. Da legitimidade do banco. Conforme ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo". (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
7. Dispõe o art. 39-B da Resolução do Banco Central do Brasil no 147 de 2021 que “Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude”. (g.n.)
8. Se a autora, na manhã seguinte à fraude, efetua boletim de ocorrência (ID 473662010), comunica o ocorrido à instituição bancária (ID 47366202) e é informada pelo gerente de investimento que R$ 11.800,00 remanescem depositados na conta beneficiária, mas o banco não promove o bloqueio preventivo do valor, em desacordo com a Resolução do Banco Central do Brasil no 147 de 2021, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios ao advogado da autora que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.